Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE OS PROVENTOS DE REFORMA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CARDIOPATIA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da tutela de urgência objetivando o reconhecimento da isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária incidentes sobre proventos de aposentadoria, em decorrência de doença grave diagnosticada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento liminar da isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre aposentadoria, em razão de doença grave.
III. Razões de decidir
3. A isenção do imposto de renda de pessoa física portadora de moléstia grave incide sobre os seus proventos de aposentadoria ou reforma, conforme disciplina o art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988.
4. De acordo com a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
5. No caso, o documento apresentado é insuficiente para comprovar o enquadramento das doenças que acometem o agravante como cardiopatia grave, exsurgindo dúvida razoável que somente pode ser elucidada por profissional da área médica, por meio de prova pericial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 7.713/88, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598. TJDFT, APC 0704605-87.2021.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 27/09/2023, DJe: 04/10/2023; APC 0708979-78.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 07/08/2024, DJe: 20/08/2024; AGI 0728519-35.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 30/10/2024, DJe: 25/11/2024; AGI 0752600-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 05/04/2024, DJe: 10/04/2024.